Tribunal: TJMT
Processo: 1025402-14.2022.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025402-14.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[E. C. P. D. A. - CPF: 096.576.011-18 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), ANDRESSA CRISTINA MARTINS PEREIRA - CPF: 057.654.501-56 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CRISTINA MARTINS PEREIRA - CPF: 057.654.501-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO CABÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A falha na prestação do serviço consubstanciada no cancelamento de voo sem a devida comunicação ao consumidor e assistência material gera o direito de reparação por dano moral.

O montante decorrente da lesão extrapatrimonial deve compensar o sofrimento da vítima e desencorajar condutas reiteradas da ré, contudo não pode causar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1025402-14.2022.8.11.0002 movida por ANDRESSA CRISTINA MARTINS PEREIRA e sua filha E. C. P. D. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$20.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante ressalta que a qualidade e a eficiência dos serviços de transporte da empresa são atestadas constantemente por inúmeros prêmios, nacionais e internacionais, sendo, inclusive, apontada pelo site “
TripAdvisor
” como a melhor companhia aérea do mundo.

Diz que o cancelamento ou a alteração de voos não constituem, por si só, ato ilícito, pois é facultado à companhia aérea a organização de sua malha aérea.

Argumenta que no caso não havia necessidade de oferecimento de assistência material, na medida em que o passageiro foi avisado antecipadamente acerca dos novos horários do voo, bem como foi oferecida a opção de reembolso integral, como preceitua o §3º do Artigo 27 da Resolução 400 da ANAC.

Defende que agiu em regular exercício do direito, ausência de ato ilícito e não demonstração de lesão extrapatrimonial. Subsidiariamente, pede a redução da indenização.

Contrarrazões no Id. nº. 204857152.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 216995656).

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

As apeladas ajuizaram a Ação sob a alegação de que adquiriram passagens da ré com destino a São Paulo, cujo embarque se daria em Cuiabá no dia 06/07/2022, às 02h10min, com desembarque às 05h10min em Guarulhos (SP).

Aduzem que na data acordada foi surpreendida com o aviso de cancelamento do voo, sem qualquer justificativa, e que foram reacomodadas em uma aeronave que sairia de Cuiabá/MT somente às 07h40min e chegaria a Guarulhos/SP às 10h50min do mesmo dia.

Narram que permaneceram no aeroporto por todo o período, todavia foram novamente informadas do cancelamento do segundo voo, e a opção de remarcação oferecida era inviável visto que a partida e a chegada ocorreriam 12 horas do horário inicialmente planejado, já que a partida seria as 14h00min de 06/07/22 e chegaria ao destino final às 17h10min na mesma data.

Dizem que, embora tenham requerido à ré que fossem realocadas em algum voo que atendesse suas necessidades, inclusive com outras companhias aéreas, foram obrigadas a aceitar a opção acima.

Argumentam que “
considerando a desídia da empresa ré ao não reacomodar as autoras em um voo que melhor atendesse suas necessidades, o que as fez CHEGAREM AO DESTINO FINAL COM 12 HORAS, está claro como a luz solar que A RECLAMADA PRIVOU AS AUTORAS DE UTILIZAREM O TEMPO DISPONÍVEL NA FORMA QUE MELHOR LHES ATENDESSE, o que, sem dúvidas, gera o dever de indenizar
”.

Os documentos anexados comprovam essa narrativa. Por outro lado, as justificativas da ré são irrelevantes frente ao descaso, falta de informação e má prestação do serviço.

Também não está satisfatoriamente demonstrado que foi dada a assistência material conforme manda a Resolução nº 400/2016 da ANAC, ônus probatório da requerida, sobretudo porque se limitou a anexar
prints
de telas de computador, os quais não servem para essa finalidade, uma vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CANCELAMENTO DE RESERVA DE VOO DOMÉSTICO SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- INCIDÊNCIA DO ART. 14, CAPUT, DO CDC - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RESSARCIMENTO DA TAXA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PEDIDO INDEFERIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. O cancelamento de reserva de voo doméstico sem aviso prévio gera dano moral passível de indenização por atingir a integridade psíquica da vítima, um dos seus direitos de personalidade. A reparação deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório. Se não comprovado o prejuízo material com o pagamento de taxa de remarcação de passagem, o ressarcimento é indevido. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT 10087474020178110002 MT, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DE AERONAVE –
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não há de se acolher a tese de manutenção da aeronave, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo, obrigando o passageiro a chegar ao seu destino final após 17 (dezessete) horas da data programada de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.” (N.U 1070611-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.(N.U 1009400-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO –
FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA, INCLUSIVE MENOR DE IDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS
– ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade. A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo que gerou perda de conexão e, em especial, a falta de assistência a consumidora, inclusive, menor de idade, que foi obrigada a permanecer mais de 10 horas no aeroporto no aguardo da realocação de voo, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral. (RAC n. 1027674-63.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 26/08/2020, DJe 27/08/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO POR MAIS DE 10 HORAS - FALTA DE ATENÇÃO E ATENDIMENTO DOS PASSAGEIROS - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO
- RESPONSABILIDADE INAFASTÁVEL - DANO MORAL DEVIDO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. 2 - Na hipótese, foi sustentada a existência de excludente de responsabilidade em razão de força maior (mau tempo). Porém, o artigo jornalístico utilizado na intenção de comprovar o alegado acabou demonstrando que a condição meteorológica interferiu nas atividades aéreas por apenas uma hora, não se justificando, desse modo, a delongada espera dos passageiros pela finalização de sua viagem por mais de 10 (dez) horas e sem que lhes fossem fornecidos apoio e informações suficientes. 3 - O Dano Moral foi reconhecido e fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quantum adequado, especialmente porque espelha a medida aplicada em diversos casos semelhantes por este Tribunal Estadual, ratificada pelo STJ. 4 - A indenização a título de Dano Moral passa a existir apenas no momento de seu arbitramento, por essa razão, não há como determinar que sobre ela incidam juros moratórios desde a citação. Desse modo, deve ser retificada a decisão monocrática no tocante ao marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização, os quais terão início a contar do seu arbitramento. 5 - Levando em consideração que o decisum foi proferido na vigência do novo Código Processual Civil, deve ser aplicado o enunciado administrativo número 7 do STJ, de modo a majorar para 20% (vinte por cento) os honorários devidos aos advogados do Apelado, em virtude do trabalho adicional por eles realizado após a prolação da sentença (Art. 85, § 11, do CPC). (TJMT. Ap 34044/2017. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 21/06/2017. Publicado no DJE em 26/06/2017)

Além do mais, o STJ já se manifestou no sentido de que “
a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má-prestação de serviços, inclusive nos casos de extravio de bagagens, cancelamento e de atrasos em voos é objetiva e regulada pelo Código Consumerista
” (AResp nº 1.293.187 – MS).

Portanto, se a parte recorrente agisse com maior rigor e atenção na execução do serviço que se dispôs a prestar, certamente evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros.

Assim, caracterizado o ato ilícito, há o dever de reparar os danos morais, e a importância destinada a essa finalidade deve levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Tem de estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade das autoras, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância de R$5.000,00, notadamente porque os prejuízos suportados não são de grandes proporções.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório para R$5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024